Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-07.2018.8.26.0191
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.

1. Emissão de certidão pelo Poder Público. Certidão constando o ato administrativo e os fundamentos que ensejaram a redução de proventos de aposentadoria. Alegada inércia por parte das autoridades competentes. Direito a simples obtenção do documento que não pode ser negado ou postergado ao impetrante.

2. Demora injustificada da Administração.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.

1. Emissão de certidão pelo Poder Público. Certidão constando o ato administrativo e os fundamentos que ensejaram a redução de proventos de aposentadoria. Alegada inércia por parte das autoridades competentes. Direito a simples obtenção do documento que não pode ser negado ou postergado ao impetrante.

2. Demora injustificada da Administração. Sentença que concede a segurança. Questão meramente temporal. Manutenção. Direito à obtenção de informações de cunho pessoal de maneira eficiente. Demora na expedição da certidão equivale à sua negativa.

3. Remessa necessária desacolhida.